Tribunal: TJDFT
Processo: 0730647-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Receptação. Contravenção penal do art. 19 da LCP. Provas. Dolo. Circunstância agravante. Fração. Detração penal. Substituição da pena. Impossibilidade.
1 - No crime de receptação, se o produto de crime estava em poder do acusado, tem ele o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita desse. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do flagrante –- o acusado estava na posse de aparelho celular (carregava-o na cintura), aparelho que, momentos antes, havia sido subtraído da vítima, e foi abordado quando saía do hotel para onde os suspeitos do roubo fugiram -- não deixam dúvidas de que ele tinha ciência da origem ilícita do bem.
3 - A L. 9.437/97, que criminalizou o porte de arma de fogo não autorizado, não revogou o art. 19 da LCP, que permanece aplicável quanto às armas brancas (precedentes do e. STJ e c. STF). A licença da autoridade prevista na parte final do artigo dizia respeito só às armas de fogo, dispensando regulamentação quanto às armas brancas.
4 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
5 – Fixado regime semiaberto em razão da reincidência, a detração penal não leva ao regime aberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. Se o réu é reincidente, o regime prisional mais brando admitido pela lei é o semiaberto.
6 – Embora a pena seja inferior a quatro anos, os delitos - receptação e portar arma branca - sejam sem violência ou grave ameaça à pessoa, e o réu não seja reincidente específico, não é socialmente recomendável substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sobretudo porque, recentemente, o acusado foi condenado por outro crime contra o patrimônio - roubo circunstanciado.
7 - Apelação provida em parte.